Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-75.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa, ostensivamente, a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Requerente, realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa, ostensivamente, a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Requerente, realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de amortizar o débito da Parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco - Compensação por danos morais indevidas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004611-75.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
FRANCISCO BERNARDES DE CASTRO, é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004611-75.2020.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 34.723
APEL.No: 1004611-75.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (5a VC)
APTE. : FRANCISCO BERNARDES DE CASTRO
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
JUÍZA PROLATORA: MILENA DE BARROS FERREIRA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Contrato bancário - Cartão de crédito –
Instrumento firmado pelo Autor que previa, ostensivamente,
a espécie e condições do contrato de cartão de crédito
consignado – Licitude do desconto nos proventos do
Requerente, realizado sob a denominação de Empréstimo
sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto
expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo
do crédito concedido, com a finalidade de amortizar o
débito da Parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco -
Compensação por danos morais indevidas – Sentença
mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 68/73 julgou improcedente ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos
morais, condenando o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a concessão da gratuidade.
Apela o vencido (fl. 76) alegando, em resumo, que firmou o
contrato por acreditar que se tratava de empréstimo consignado, e não cartão de
crédito. Alega que o contrato de fls. 54/56 não atende às exigências legais do cartão
de crédito consignado, tais como não apresenta data para o término das prestações, e
que para ficar mais parecido com um empréstimo consignado, o Apelado depositou o
valor do “empréstimo” em sua conta corrente. Afirma que não utilizou o cartão de
crédito para saque. Aduz que foi editada a Instrução Normativa INSS no. 37, de 02 de
abril de 2009, para proibir a utilização do cartão de crédito para saque. Repisa que
sofreu dano de ordem moral, na medida em que se sentiu humilhado e enganado ao
contratar um produto, pensando que era outro, bem como por ser cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004611-75.2020.8.26.0196 -Voto no
3
mensalmente, sem perspectiva de término de pagamento do valor emprestado. Pede
reforma e inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da
gratuidade.
Contrarrazões às fls. 82/91.
É o relatório.
FRANCISCO BERNARDES DE CASTRO ajuizou ação
declaratória cumulada com indenização em face de BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A, objetivando a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade
cartão de crédito com reserva de margem consignável, além do pagamento de
indenização por danos morais que alega ter sofrido.
Narra a inicial que o Requerente é aposentado pelo INSS e que
procurou o Banco para a celebração de contrato de empréstimo consignado. Passou a
receber em sua residência faturas de cartão de crédito, quando percebeu que havia
assinado outro tipo de contrato, a saber, contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignada (RMC), cujos valores das parcelas são descontados diretamente
em seu benefício previdenciário.
Segundo o alegado, o Requerente não solicitou referido cartão,
tampouco efetuou o empréstimo nessa modalidade.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo ao apelo em
questão.
Não houve irresignação por parte da Instituição Financeira.
De início, cabe destacar que foram cumpridos os requisitos do
artigo 1.010, do Código de Processo Civil.
O recurso do Autor não comporta provimento.
Na petição inicial afirma que sua intenção, na verdade, era
celebrar empréstimo consignado e não adesão a cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC).
Contudo, pelo que se verifica, o Requerente aderiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004611-75.2020.8.26.0196 -Voto no
4
espontaneamente, ao cartão de crédito consignado.
O Banco trouxe prova documental, na qual demonstra
subsistir cartão de crédito consignado, que deu ensejo à reserva de margem do
Autor (fls. 54/55).
O documento em questão foi contratado em terminal de auto-
atendimento, o que não foi impugnado nas manifestações ulteriores apresentadas
pelo Autor.
A reserva de margem consignável em benefício previdenciário
para amortização da dívida de cartão de crédito é expressamente autorizada pela Lei
8.213/1991 (art. 115).
Nessa toada, o documento de fls. 54/55 apresentado pelo Réu
demonstra a solicitação do cartão de crédito, a autorização para os descontos.
Importante notar que o encargo combatido pelo Apelante,
denominado Reserva de Margem Consignável, destina-se à amortização do valor
tomado emprestado, de modo que descabido cogitar da ilicitude da dedução, por
imaginário locupletamento indevido da Instituição Financeira.
Nesse contexto, o percentual descontado tem a função de
garantir o pagamento mínimo das faturas do cartão, permitindo a redução dos saldos
remanescentes quando o crédito é utilizado, facultado o pagamento integral da
dívida, não havendo elementos que permitam cogitar da suposta venda casada.
Na verdade, limita-se o Requerente a impugnar a espécie de
negócio celebrada, uma vez que defende ter solicitado a contratação de empréstimo, e
não de cartão de crédito.
Além disso, mesmo reconhecendo que contraiu o contrato de
crédito pelo terminal de atendimento, o Autor pretende a declaração de nulidade da
avença pelo fato de não ter previsão de término dos descontos.
Analisando o conteúdo do referido ajuste, vê-se que o
instrumento é explícito quanto à previsão de reserva de margem consignável, nos
seguintes termos:
“Autorizo, também, de forma irrevogável e irretratável, que o
INSS reserve margem consignável dos meus vencimentos até o
limite legal, bem como proceda ao desconto mensal em meu
benefício previdenciário em favor do BANCO MERCANTIL
DO BRASIL para pagamento parcial ou integral da fatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004611-75.2020.8.26.0196 -Voto no
5
mensal do Cartão de Crédito Certo Consignado MB ora
contratado, até o limite da consignação.” (fl. 54)
Confira-se, no mesmo sentido, precedentes deste E. Sodalício:
“INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS – pretensão do autor fundada na não contratação de
cartão de crédito e na falta de autorização para a "Reserva de Margem
Consignável" – requerido que comprovou a contratação do cartão,
bem como a previsão contratual de desconto do "pagamento mínimo"
no benefício previdenciário – inexistência de conduta ilícita do
requerido - demanda improcedente – recurso improvido” (Apelação no.
1001750-31.2017.8.26.0032, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 17.08.2017).
“TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de
débito – Cartão de crédito – Alegação de ausência de contratação -
Pretensão de suspensão dos descontos relativos à reserva de margem
consignável - Ausência dos requisitos do art. 300, do novo Código de
Processo Civil: – Elementos dos autos que comprovam a contratação e
autorização dos descontos – Não caracterizada a probabilidade do
direito – Não ocorrência de requisito autorizador para a concessão da
tutela requerida, nos termos do art. 300, do novo Código de Processo
Civil. RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no.
2136714-40.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Nelson
Jorge
Júnior, j.
16.08.2017).
Logo, descabido o acolhimento do pleito deduzido pela parte.
E nem mesmo se cogita da existência de vício de
consentimento, pela suposta utilização de contrato de cartão de crédito como artifício
pela Ré para cobrar taxas de juros maiores em contratos de empréstimo.
Basta analisar a taxa de juros cobrada na operação em questão
(3,06% ao mês, fl. 54) para verificar que não corresponde aos percentuais utilizados
pelas operadoras de cartões de crédito para negócios da espécie, e tampouco se
distancia da taxa média de juros relativa aos contratos de empréstimo mencionados
pela parte.
Assim, a situação fática descrita não é em nenhum ponto capaz
de ensejar o reconhecimento da lesão, enquanto vício de consentimento previsto no
art. 157, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004611-75.2020.8.26.0196 -Voto no
6
Nesse contexto, pertinente trazer à lume o consagrado magistério
de NESTOR DUARTE acerca do referido defeito do negócio jurídico:
“Ocorrerá lesão, apta a invalidar o negócio, quando, em negócio
comutativo, uma das partes, por inexperiência ou necessidade premente,
se obriga a prestação significativamente desproporcional à outra. (...) A
desproporção deve ser averiguada por ocasião do negócio, daí importar
anulação, e não resolução, como se dá na superveniente onerosidade
excessiva (art. 478, do CC)”1
Portanto, contrariamente ao defendido pelo Apelante, a Ré
logrou se desincumbir do ônus de demonstrar o suporte para a reserva da margem em
questão, sem que houvesse a indispensável impugnação em concreto do instrumento
contratual firmado.
Por fim, porquanto incompatível com o desiderato aqui
alcançado, fica rejeitada a pretensão do Autor de condenação do Réu ao pagamento
de indenização por danos morais.
A circunstância aqui examinada não permite a condenação da
Instituição Financeira à indenização por danos extrapatrimoniais.
Ainda que o Autor não tenha compreedido os termos do
contrato, o fato é que beneficiou-se dos valores emprestados e creditados em sua
conta corrente.
Destarte, a cobrança realizada, da forma que pactuada, não tem
o condão de configurar os propalados danos morais.
O ato, para ser determinador de reparação, deve ser atentatório
à moral, suficiente para configurar dor, vexame e humilhação, do que aqui não se
cogita.
Cabe salientar que sensações desagradáveis, sem reflexo na
vida íntima do ofendido, não justificam a indenização em tela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
1 DUARTE, Nestor. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência:
Lei n. 10.406, de 10.01.2002. Coordenador Cezar Peluso. – 9a ed. rev.
e atual. - Barueri, SP: Manole, 2015, p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004611-75.2020.8.26.0196 -Voto no
7
honorários advocatícios a 15% do valor da causa, considerando, para tanto, o
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observada a condição referida no art. 98, § 3o, do mesmo Diploma
Legal.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica